Tribunal: TJMT
Processo: 1005044-98.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005044-98.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), CAVALCANTE DE LUCENA & LIMA LTDA - ME - CNPJ: 09.394.949/0001-98 (APELADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE ACOLHE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVODE E EXTINGUE A EXECUÇÃO – ISSQN – CDA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE
CERTEZA E LIQUIDEZ
– DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO – POSSIBILIDADE MEDIANTE PROVA INEQUÍVOCA DO SUJEITO PASSIVO – RECOLHIMENTO DE ISSQN OBJETO DA EXAÇÃO POR MEIO DE GUIA ÚNICA DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA PELO ENTE MUNICIPAL SOB PENA DE
BIS IN IDEM
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA – FIXAÇÃO DE HORÁRIO SUCUMBENCIAIS – VIABILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS PREVISTOS NO ARTIGO 85, §11º, DO CPC – NÃO APLICÁVEL QUANDO FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO NOS §§ 2º E 3º, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez
que, apenas, por prova inequívoca de inexistência dos fatos nela descritos é que se pode vislumbrar a possibilidade dela ser desconstituída (
artigos 204 do CTN e 3º da LEF).

Quando o sujeito passivo é prestador de serviço optante do Simples Nacional e demonstra que recolheu o ISSQN por meio do documento único de arrecadação - DAS, conforme determina a Lei nº 123/2006, nova cobrança do tributo pela municipalidade implica em
bis in idem
, o que é vedado no ordenamento pátrio.

Em relação aos honorários sucumbências, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida e põe fim ao feito executivo.

N
os termos do art. 85, §11º, do CPC, o Juízo
ad quem
deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não ultrapasse o percentual máximo dispostos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
-MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
1005044-98.2017.8.11.0003
,
movida contra a Apelada
CAVALCANTE DE LUCENA & LIMA LTDA - ME
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ocorrência do pagamento do crédito executado e julgar extinto o processo com resolução de mérito.

Condenou ainda a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Aduz que, a Certidão de Dívida Ativa por expressar lançamentos tributários realizados por servidor público e que representa dívida fiscal não honrada pelo contribuinte, possui presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

Sustenta que não há que se falar em nulidade da CDA, pois o título executado preenche os requisitos do artigo 2º, parágrafo 5º da Lei 6830/90, bem como artigo 262 do CTN, revestindo, dessa forma, também de presunção de certeza e liquidez.

Argumenta que embora o Apelado tenha optado pelo recolhimento dos tributos de forma unificada a partir de 2015 por meio do Simples Nacional, não informou o município recorrente acerca da mudança do regime tributário.

Assevera que além de não comunicar o Município sobre a mudança do regime tributário, não constou nas notas fiscais de serviço emitidas que o emissor aderiu ao Simples Nacional, o que se mostra necessário conforme prevê a legislação municipal.

Assegura que o preenchimento da Nota Fiscal Eletrônica de forma equivocada, ou seja, sem informar que aderiu ao simples nacional, impossibilita a Fazenda Municipal de receber os repasses referentes ao ISSQN.

Pontua que, diante da ausência de repasse, os tributos municipais cobrados na demanda, cujos fatos geradores ocorreram a partir de 2015 não foram quitados, não tendo, dessa forma, que se falar em
bitributação ou “bis in idem”.

Pondera que concorda com a sentença com relação a exclusão da cobrança referente aos meses de março, maio e novembro de 2014, visto que já foram pagos pelo Apelado.

Afirma que não é cabível em sede de Exceção de Pré-Executividade a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de Honorários de sucumbência, uma vez que se trata de Incidente Processual

Ao final pugna pelo provimento do recurso para:
01)
reconhecer a legalidade da cobrança de ISSQN referente ao ano de 2015;
02)
determinar o prosseguimento da execução com relação as dívidas de 2015;
03)
afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A parte apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
ajuizou em 28/07/2017 a Ação de Execução Fiscal
n.º
1005044-98.2017.8.11.0003

em desfavor da Apelada
CAVALCANTE DE LUCENA & LIMA LTDA - ME
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de ISSQN cujos fatos geradores teriam ocorrido em 04/2014, 06/2014, 12/2014, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015 e 07/2015, os quais foram inscritos na CDA nº 457/2017, colacionada no Id. 59931478 - Pág. 1, na importância de R$ 3.303,65 (três mil, trezentos e três reais e sessenta e cinco centavos), valor esse atualizado até o ajuizamento da demanda.

A Executada
CAVALCANTE DE LUCENA & LIMA LTDA - ME
, em 30/10/2019, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo em síntese que o
próprio exequente reconheceu a quitação dos débitos referentes aos meses de março, maio e novembro do ano de 2014; Arguiu também que a partir de janeiro de 2015 a executada passou a ser optante do Simples Nacional e efetuou o pagamento
de ISSQN referentes ao ano de 2015 por meio de “DAS” única, conforme prevê a Lei Complementar 123/2006.

O Magistrado
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer que o débito executado se encontra quitado extinguindo a execução e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Conforme mencionado no relatório, a Fazenda Pública argumenta que a Certidão de Dívida Ativa executada os requisitos do artigo 2º, parágrafo 5º da Lei 6830/90, bem como artigo 262 do CTN, revestindo, dessa forma, também de presunção de certeza e liquidez.

Sobre o assunto, sabe-se que a CDA possui presunção de certeza e liquidez que lhe é conferida pelo artigo 204 do CTN e artigo 3º da Lei de Execução Fiscal, como cito:

“Art. 204 do CTN. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite”.

“Art. 3º da LEF - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite”.

No entanto, conforme se verifica do parágrafo único das citadas legislações, a presunção de certeza e liquidez é relativa e não absoluta, podendo ser afastada por prova inequívoca apresentada pelo sujeito passivo da obrigação, o que será analisado.

No caso dos autos a Executada arguiu que todos os créditos cobrados na demanda, cujo fato gerador ocorreu no ano de 2015, já haviam sido quitados com o pagamento do Documento Único de Arrecadação do Simples Nacional.

Já a Fazenda Pública Municipal alega em síntese a legalidade da cobrança de ISSQN do Apelando no ano de 2015, tendo em vista que, apesar de ter o contribuinte optado pelo simples nacional a partir de janeiro daquele ano e ter recolhido os “DAS” unificado, não informou o Município da adesão ao novo regime de tributação e não fez constar esses dados nas notas fiscais emitidas, impossibilitando a arrecadação do imposto pelo Exequente.

Pois bem. Da análise dos documentos apresentados pela empresa Apelada (Executada), é possível constatar que ela é optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015, conforme se observa do documento “Simples Nacional - Consulta Optantes” colacionado no Id. 59932474 - Pág. 1.

Sabe-se que nos termos do artigo 13 da Lei Complementar 123/2006, o recolhimento de ISSQN dos contribuintes optante pelo Simples Nacional deve ser feito mediante
pagamento do documento único de arrecadação “DAS”, como cito:

“
Art. 13. O
Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação
, dos seguintes impostos e contribuições
:

I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;

II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;

III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;

IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;

V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;

VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o
art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991
, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5º-C do art. 18 desta Lei Complementar;

VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;

VIII -
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
. [...]”.

Na mesma vertente é a legislação Municipal, transcrevo:

“Art. 15 do
Decreto Municipal n.º 6.627/2012
.
O recolhimento do ISS pelo prestador ou tomador de serviços, referente às NFS-e, deverá ser feito exclusivamente por meio de documento de arrecadação municipal - DAM, emitido pelo sistema próprio do município, até a data de validade nele constante
.

Parágrafo único.
Não se aplica o disposto no caput:

I – Às microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo tratamento diferenciado e favorecido, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, relativamente aos
serviços prestados, o qual recolherá os tributos por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DAS
”.

Com efeito, as pessoas jurídicas prestadoras de serviço que optam pelo regime de arrecadação do Simples Nacional passam a recolher o ISSQN por meio do Documento único de Arrecadação, não tendo mais, que se falar em recolhimento do tributo diretamente ao município por meio do
Documento de Arrecadação Municipal- DAM
.

No caso dos autos, nota-se das Guias de Arrecadação do Simples Nacional colacionadas no Id. 59932473 - Pág. 1 a 6, que o Apelado demonstrou ter recolhido o tributo cobrado na execução
, quais sejam, ISSQN dos períodos de 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015 e 07/2015.

Cabe ressaltar que esta e. Corte, em caso análogo, já reconheceu a impossibilidade da cobrança do ISSQN pelo Município de Rondonópolis por meio do
Documento de Arrecadação Municipal - DAM
, quando o Contribuinte é optante do Simples Nacional, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS - ISS – SIMPLES NACIONAL – RECOLHIMENTO POR MEIO DE GUIA ÚNICA DE ARRECADAÇÃO – COBRANÇA PELO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3-
No caso, o Autor era optante do Simples Nacional recolhia o imposto na forma determinada na Lei nº 123/2006, a qual prevê que o recolhimento dos impostos e contribuições de todos os entes federativos devem ser feitos mediante regime único de arrecadação, de modo que, a cobrança pela municipalidade importa em bis in idem, vedado no ordenamento pátrio
”. (TJMT - N.U 1004910-37.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

Destarte, conforme constou na citada jurisprudência, o que foi bem pontuado pelo Magistrado Sentenciante, os tributos cobrados na exação já foram recolhidos pelo regime do Simples Nacional, fato esse que impede nova cobrança pelo Ente Municipal, sobre pena de incorrer em
bis in idem
que é vedada no ordenamento pátrio.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE GIRUÁ. ISS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RECOLHIMENTO COMO AUTÔNOMO E COMO MICROEMPRESA, OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BITRIBUTAÇÃO CONFIGURADA.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO QUE DEVE SER REPETIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (
TJRS
- Recurso Cível, Nº 71007231830, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Lílian Cristiane Siman, Julgado em: 21-11-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO CIVIL. ISSQN. SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminares contra recursais de ausência de interesse recursal e de inovação recursal rejeitadas. 2.
Caso concreto em que a apelada é empresa atuante no ramo da construção civil, optante do regime tributário do Simples Nacional. 3. Hipótese dos autos em que verificada a duplicidade na arrecadação do ISS, uma vez que pagas guias únicas e mensais geradas pelo Simples Nacional (DAS) no período em que a empresa prestou serviços no Município apelante, e recolhidas, também, as DARMS geradas pela Secretaria da Fazenda Municipal.
(...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Apelação Cível, Nº 70073720757, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 09-08-2017). [Destaquei]

Outrossim, ainda que o contribuinte não tenha informado a adesão ao regime do simples nacional, é possível observar do
art. 6º, §§5º e 6º da Resolução
n.º
94/2011 do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) em vigor na época do fato gerador da exação, que a Receita Federal do Brasil Disponibiliza aos

Estados, Distrito Federal e Municípios a relação dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional, transcrevo:

“Art. 6º A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, caput)

[...]

§ 5º No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá ser observado o seguinte: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, § 3º)

I - a ME ou EPP, após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter a sua inscrição municipal e, caso exigível, a estadual, terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples Nacional;

II - após a formalização da opção, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) disponibilizará aos Estados, Distrito Federal e Municípios a relação dos contribuintes para verificação da regularidade da inscrição municipal ou, quando exigível, da estadual;

III - os entes federados deverão efetuar a comunicação à RFB sobre a regularidade na inscrição municipal ou, quando exigível, na estadual:

a) até o dia 5 (cinco) de cada mês, relativamente às informações disponibilizadas pela RFB do dia 20 (vinte) ao dia 31 (trinta e um) do mês anterior;

b) até o dia 15 (quinze) de cada mês, relativamente às informações disponibilizadas pela RFB do dia 1º (primeiro) ao dia 9 (nove) do mesmo mês;

c) até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, relativamente às informações disponibilizadas pela RFB do dia 10 (dez) ao dia 19 (dezenove) do mesmo mês;

IV - confirmada a regularidade na inscrição municipal ou, quando exigível, na estadual, ou ultrapassado o prazo a que se refere o inciso III, sem manifestação por parte do ente federado, a opção será deferida, observadas as demais disposições relativas à vedação para ingresso no Simples Nacional e o disposto no § 7º;

V - a opção produzirá efeitos desde a respectiva data de abertura constante do CNPJ, salvo se o ente federado considerar inválidas as informações prestadas pela ME ou EPP nos cadastros estadual e municipal, hipótese em que a opção será considerada indeferida.

§ 6º
A RFB disponibilizará aos Estados, Distrito Federal e Municípios relação dos contribuintes referidos neste artigo para verificação quanto à regularidade para a opção pelo Simples Nacional, e, posteriormente, a relação dos contribuintes que tiveram a sua opção deferida
. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, caput)

Com efeito, o argumento do Ente Municipal de que não tinha conhecimento da opção do contribuinte pelo regime do Simples Nacional e que não seria possível receber os tributos arrecadados por meio do documento único de arrecadação “DAS”, não merece prosperar.

Além disso, consigna-se que o fato do contribuinte não ter informado a adesão ao regime do simples nacional para o Ente Municipal poderia, no máximo, implicar em aplicação de penalidade e não em nova cobrança do imposto, uma vez que esse tributo foi recolhido quando do pagamento do Documento Único de Arrecadação do Simples Nacional.

Assim, demonstrado nos autos que o crédito executado já se encontrava quitado quando da propositura da demanda, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao extinguir a execução fiscal.

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida pondo fim à execução fiscal.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REVOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – INOCORRÊNCIA – VERBA INDEVIDA – ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.A preclusão pro judicato, atributo da coisa julgada, não abarca decisões interlocutórias, de modo que o julgador pode reconsiderar/reformar decisão anterior, em especial, quando equivocada.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na exceção de pré-executividade, pressupõe a extinção, total ou parcial, da execução, sendo descabida quando houver o prosseguimento da execução
. (N.U 0001196-21.1997.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 09/05/2017)

Assim, deve ser mantida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixado em
20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Cabe relatar que o valor atualizado da causa até 13 de julho de 2017, alcançava a importância de R$ 3.303,65 (três mil, trezentos e três reais e sessenta e cinco centavos), não tendo dessa forma, que se falar em honorários exorbitante e/ou desproporcional, motivo pelo qual, o quantum estabelecido na sentença deve ser mantido na forma como consignada.

Ressalta-se que n
os termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que
não ultrapasse o percentual máximo disposto no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC
.

Na vertente hipótese, uma vez que os honorários sucumbenciais foram fixados no percentual máximo previsto no § 3º, do art. 85, do CPC, não se mostra possível a majoração dessa verba pelo Juízo
ad quem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021